Tribunal: TJMT
Processo: 1001029-57.2020.8.11.0108
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2024-11-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001029-57.2020.8.11.0108
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio-Doença Acidentário]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[LUCIANA NAVA - CPF: 514.776.531-04 (APELANTE), ELIANDRA GOMES - CPF: 581.052.041-34 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/0083-97 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO. Participam do julgamento a Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, Desa. Anglizey Solivan De Oliveira e Des. Mario Roberto Kono de Oliveira.

EMENTA:

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO PELA AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE. REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes o pedido de concessão de auxílio por incapacidade temporária. A parte autora alegava incapacidade laborativa decorrente de acidente de trabalho, mas a perícia médica concluiu pela inexistência de incapacidade.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se a parte autora preenche os requisitos legais para a concessão de benefício previdenciário por incapacidade, considerando o laudo pericial desfavorável.

III. Razões de decidir

3. A perícia médica judicial constatou ausência de incapacidade para o exercício da atividade laborativa habitual da recorrente.

4. A inexistência de incapacidade laboral afasta o direito à concessão do benefício de auxílio-doença.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de apelação não provido.

Tese de julgamento: "A ausência de comprovação de incapacidade laborativa inviabiliza a concessão do benefício previdenciário de auxílio por incapacidade temporária ".

Dispositivos relevantes citados: Lei n.° 8.213/91, art. 59.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 654.180/SP, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, 1a T., j. 20.02.2018; STJ, AgInt no AREsp 405410/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, 1a T., j. 04.10.2017.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso “
APELAÇÃO
”
, interposto por LUCIANA NAVA, contra a sentença proferida pela Excelentíssima Juíza de Direito, Dra. Patrícia Bedin, nos autos de n.° 1001029-57.2020.811.0108, em trâmite perante a Vara Única da Comarca de Tapurah, MT, que julgou improcedentes os pedidos iniciais, nos seguintes termos (ID. 237551660):

“Vistos, etc.

Trata-se de Ação Previdenciária aforada por
LUCIANA NAVA
, em desfavor do
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
, ambas as partes qualificadas à exordial, objetivando a condenação do Requerido à concessão do benefício de auxílio-doença por acidente de trabalho.

A parte requerente narra que exerce a profissão de técnica de enfermagem, sofrendo de ENTORSE DE JOELHO CONDRAL CID 10-S83 desde 5/7/2018 quando teria torcido seu joelho no trabalho.

Aduz que postulou a concessão do benefício em 25/9/2018, que foi negado pela autarquia, sob alegação de não ter sido constatada incapacidade para o trabalho.

Ressalta que não conseguiu retornar ao trabalho por um período de 12 meses, retornando apenas em setembro de 2019.

Neste espeque alega fazer jus a concessão e implantação do benefício de auxílio-doença previdenciário do tempo em que esteve supostamente incapacitada para o trabalho.

Com a inicial vieram os documentos.

O Requerido, devidamente citado, apresentou a Contestação (ID 51164233).

A requerente acostou impugnação à Contestação (ID 61510213).

O laudo pericial médico foi juntado, no ID 101631169.

As partes não impugnaram o laudo pericial.

Vieram conclusos os autos.

É o relatório. Decido.

Primeiramente,
homologo
o laudo pericial encartado nos autos para que surta seus jurídicos e legais efeitos, devendo ser providenciado o necessário para o devido pagamento dos honorários correlatos.

Desse modo, presentes os pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, passo à decisão do mérito.

O auxílio-doença é um beneficio de curta duração e renovável, pago em decorrência da incapacidade temporária do trabalhador, nos termos do art. 59 da Lei no 8.213/91, com as atualizações dadas pela Lei no 9.528/97,
in verbis
:

Art. 59 - O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.

Pelo que se infere da redação do mencionado artigo, é cristalino que a incapacidade é o requisito para o deferimento do benefício.

In casu
, a parte Requerente sustenta que durante o exercício da função sofreu a entorse no joelho, o que a incapacitou para o desempenho de atividades laborais.

Para tanto, a Lei n. 8.213/1991, que dispõe sobre os Planos de Benefícios da Previdência Social e dá outras providências, exige o preenchimento de alguns requisitos para a concessão de aposentadoria por invalidez, quais sejam: a) ser segurado da Previdência Social (Art. 11 da Lei no 8.213/91); b) possuir a carência mínima exigida (Art. 25, inciso I); c) estar incapacitado temporariamente (Auxílio-Doença) ou total e definitivamente (Aposentadoria por Invalidez).

Portanto, para que a Parte Requerente alcance o benefício pretendido, imprescindível se faz o preenchimento de todos as exigências impostas pela legislação.

Pois bem. Transpondo a legislação ao caso concreto, vale destacar que a perícia médica foi realizada e o laudo pericial acostado aos autos, na qual concluiu:

“10. EXISTE INCAPACIDADE QUE IMPEÇA O EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DECLARADA PELO EXAMINADOR? NÃO”.

Neste viés, conforme relatório do profissional designado depreende-se que a parte requerente está apta para exercer sua atividade ou outras atividades, haja vista que o profissional médico perito classificou que a parte Requerente não apresenta incapacidade laboral.

A realização de perícia médica é procedimento indispensável para a comprovação da incapacidade do segurado que pretende o benefício previdenciário de auxílio-doença ou de aposentadoria por invalidez, conforme entendimento do Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO - AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO - RESTABELECIMENTO - INEXISTÊNCIA DE PERÍCIA MÉDICA JUDICIAL - IMPOSSIBILIDADE DE VERIFICAÇÃO DA INCAPACIDADE LABORAL - PROVA PERICIAL IMPRESCINDÍVEL PARA AVERIGUAÇÃO DO REQUISITO LEGAL - SENTENÇA ANULADA. REMESSA NECESSÁRIA PREJUDICADA. A realização de perícia médica é procedimento indispensável para a comprovação da incapacidade do segurado que pretende o benefício previdenciário de auxílio-doença ou de aposentadoria por invalidez. A prolação da sentença sem a realização de perícia médica judicial, logo, sem prova inequívoca da incapacidade laborativa do segurado, leva à anulação de tal ato judicial, a fim de que se determine a devida produção de prova.
(Apelação / Remessa Necessária 123247/2016, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 07/11/2016, Publicado no DJE 14/11/2016).

Nesse contexto, para o deferimento do benefício em questão deve restar demonstrado que o segurado encontra-se ou esteve incapaz de exercer a sua atividade laborativa ou outras atividades, circunstância esta, não evidenciada no vertente caso.

Conclui-se, assim, que não restou comprovada a incapacidade laboral, apta a autorizar o deferimento de auxílio-doença.

Diante do exposto, que dos autos consta,
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido, formulado pela parte Requerente.

Por consequência,
JULGO O PROCESSO
, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC.

Condeno a parte Requerente ao pagamento de despesas e custas processuais bem como ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, consoante ao inciso I do §3° do art. 85 do Código de Processo Civil, cuja cobrança ocorrerá somente se cessado o estado de pobreza nos cinco anos subsequentes ao trânsito em julgado desta decisão.

Sentença não sujeita ao reexame necessário, assim, transcorrido o prazo sem a interposição de recurso, certifique-se o trânsito em julgado e arquivem-se os autos com as devidas baixas.

Expeça-se o necessário ao respectivo pagamento dos honorários periciais.

P.I.C.

Tapurah/MT, data do sistema.

PATRICIA BEDIN

Juíza Substituta
”.

Em suas razões recursais, a parte apelante sustenta que os laudos médicos que instruem a petição inicial e a perícia judicial comprovam a existência de incapacidade da requerida no período em que permaneceu afastada de suas atividades laborais, compreendido entre julho de 2018 a setembro de 2019.

Apregoa que a função laboral exercida pela parte apelante é de técnica de enfermagem, de modo que necessita de permanecer de pé durante o período de mais de 12 horas do seu turno de trabalho, o que não consegue realizar com a torsão de joelho.

Por essas razões, requer o provimento do recurso para “j
ulgar procedentes os pedidos formulados na inicial, a fim de conceder o benefício de auxílio-doença, devidamente corrigidos em juros e índice monetário, o período em ficou sem receber de ambos os órgãos, com a data inicial da data do pedido administrativo 25/09/2018
” (ID. 237551661).

Não foram apresentadas contrarrazões (ID. 237551664).

A Procuradoria-Geral de Justiça declina da manifestação quanto ao mérito do recurso (ID. 239638191).

É o relatório.

VOTO DA
RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara
:

Como relatado, trata-se de recurso de “
APELAÇÃO
”
, interposto por LUCIANA NAVA, contra a sentença proferida pela Excelentíssima Juíza de Direito, Dra. Patrícia Bedin, nos autos de n.° 1001029-57.2020.811.0108, em trâmite perante a Vara Única da Comarca de Tapurah, MT, que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Extrai-se do processado que a parte apelante ajuizou “
AÇÃO JUDICIAL PARA CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO
” em desfavor do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, asseverando que, em decorrência de acidente de trabalho, no qual sofreu entorse de joelho condral, permaneceu incapacitada para o exercício da atividade laboral pelo período compreendido entre o dia 05.07.2018 até setembro de 2019.

Durante a instrução foi realizada perícia médica, oportunidade na qual o
expert
não constatou a presença de incapacidade laborativa (ID. 237551655).

O juízo
a quo
, ao sentenciar o feito, concluiu que não foram preenchidos os requisitos legais para a concessão do benefício, motivo pelo qual julgou improcedente a demanda (ID. 237551660).

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

De acordo com o previsto no artigo 59, da Lei n.° 8.213/91, o auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos:

“Art. 59. O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.

§ 1o Não será devido o auxílio-doença ao segurado que se filiar ao Regime Geral de Previdência Social já portador da doença ou da lesão invocada como causa para o benefício, exceto quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento da doença ou da lesão.

§ 2o Não será devido o auxílio-doença para o segurado recluso em regime fechado.

§ 3o O segurado em gozo de auxílio-doença na data do recolhimento à prisão terá o benefício suspenso.

§ 4o A suspensão prevista no § 3o deste artigo será de até 60 (sessenta) dias, contados da data do recolhimento à prisão, cessado o benefício após o referido prazo.

§ 5o Na hipótese de o segurado ser colocado em liberdade antes do prazo previsto no § 4o deste artigo, o benefício será restabelecido a partir da data da soltura.

§ 6o Em caso de prisão declarada ilegal, o segurado terá direito à percepção do benefício por todo o período devido.

§ 7o O disposto nos §§ 2o, 3o, 4o, 5o e 6o deste artigo aplica-se somente aos benefícios dos segurados que forem recolhidos à prisão a partir da data de publicação desta Lei.

§ 8o O segurado recluso em cumprimento de pena em regime aberto ou semiaberto terá direito ao auxílio-doença”.

In casu
, não há dúvidas quanto à qualidade de segurada da parte apelante, conforme se infere do extrato de dossiê previdenciário de ID. 237551182.

No que tange à carência, tratando-se de lesão e sequelas incapacitantes decorrentes de acidente de trabalho ou doença ocupacional a ele equiparado, conforme destacado na perícia médica, não se exige o atendimento de carência mínima, consoante disposição do artigo 26, inciso II, da Lei n.° 8.213/91:

“Art. 26. Independe de carência a concessão das seguintes prestações:

(...)

II - auxílio-doença e aposentadoria por invalidez nos casos de acidente de qualquer natureza ou causa e de doença profissional ou do trabalho, bem como nos casos de segurado que, após filiar-se ao RGPS, for acometido de alguma das doenças e afecções especificadas em lista elaborada pelos Ministérios da Saúde e da Previdência Social, atualizada a cada 3 (três) anos, de acordo com os critérios de estigma, deformação, mutilação, deficiência ou outro fator que lhe confira especificidade e gravidade que mereçam tratamento particularizado; (...)”.

A respeito da incapacidade laboral, da análise dos documentos carreados aos autos, especificamente o laudo médico oficial, observa-se que o perito concluiu pela a inexistência da incapacidade da parte segurada para o trabalho que habitualmente exercia. Veja-se (ID. 237551655):

“
RESPOSTAS PERÍCIA DE:

LUCIANA NAVA

QUESITOS DO JUÍZO:

1– QUAL A IDADE ATUAL DO AUTOR
?
50 ANOS.

2- QUAL ATUAL ESTADO DE SAÚDE DO AUTOR
?
BOM
.

3- QUAL A ATIVIDADE LABORATIVA HABITUAL DO AUTOR
?
TÉCNICA DE ENFERMAGEM.

4
-
DIGA O SR. PERITO SE A ATIVIDADE DECLARADA REQUER A REALIZAÇÃO DE ESFORÇOS FÍSICOS, E EM CASO AFIRMATIVO SE DE FORMA LEVE, MODERADA OU INTENSA
?
SIM, DE FORMA LEVE
.

5
-
O AUTOR É PORTADOR DE ALGUM TIPO DE DEFICIÊNCIA OU PATOLOGIA
?
SIM
.
EM CASO POSITIVO, QUAIS COM O RESPECTIVO CÓDIGO (CID)
.
LESÃO DE JOELHO DIREITO COM DESGASTE DE CARTILAGEM PATELAR CID10; M23-M25
.

6
-
É POSSÍVEL TRATAMENTO
?
SIM
.

7
-
A REFERIDA DOENÇA TEM CURA
?
SIM
.

8
-
HAVENDO QUALQUER TIPO DEFICIÊNCIA POR PARTE DO AUTOR, É POSSÍVEL AFIRMA-SE QUE A MESMA INCAPACITE O AUTOR PARA A VIDA INDEPENDENTE
?
NÃO
.

9
-
HAVENDO QUALQUER TIPO DE DEFICIÊNCIA POR PARTE DO AUTOR, É POSSÍVEL AFIRMAR QUE A MESMA INCAPACITE O AUTOR PARA O TRABALHO
?
SIM, RARAMENTE
.

A)SE POSITIVO, TOTAL OU PARCIALMENTE
? PARCIALMENTE ÀS VEZES.

B) DESDE QUANDO
?
DESDE AGOSTO DE 2017
.

C)QUAIS SERIAM AS LIMITAÇÕES OU INCAPACIDADES
?
ESFORÇO FÍSICO QUE EXIJA ESFORÇO DO JOELHO
.

D) QUAL A DATA PROVÁVEL DE ALTA MÉDICA
?
OS ORTOPEDISTAS INDICARAM FISIOTERAPIA E MEDICAMENTOS
.

10
-
FACE ÀS CONDIÇÕES ATUAIS DE SAÚDE DO AUTOR, O MESMO PODE SER CONSIDERADO INCAPAZ E INSUSCETÍVEL DE REABILITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DE QUALQUER OUTRA ATIVIDADE LABORAL
?
NÃO
.

QUESITOS DO INSS

A)

NOME
:
LUCIANA NAVA
.

B)

IDADE
:
50 ANOS
.

C)

PROFISSÃO DECLARADA
:
TÉCNICA DE ENFERMAGEM.

D)

ESCOLARIDADE:
2o GRAU COMPLETO.

1. O I. PERITO JUDICIAL JÁ ATUOU COMO MÉDICO ASSISTENTE DO PERICIANDO
?
NÃO
.

2. O I. PERITO JUDICIAL JÁ MANTEVE ALGUM TIPO DE CONTATO COM O PERICIANDO ANTES DA REALIZAÇÃO DA PERICIA JUDICIAL NESTE PROCESSO
?
NÃO
.

3. QUUAL A PATOLOGIA APRESENTADA PELO EXAMINADOR? (INFORMAR O CID)

·

LESÃO DE JOELHO DIREITO. CID10: M23-M25.

4. QUAIS OS EXAMES UTILIZADOS PARA A ELABORAÇÃO DA PERÍCIA
?
LAUDO DE R.M (RESSONÂNCIA MAGNÉTICA)
.

5. HÁ NECESSIDADE DE NOVOS EXAMES
?
SERIA BOM NOVA R.M (RESSONÂNCIA MAGNÉTICA)
.

6. QUAL A ATUAL OU ÚLTIMA ATIVIDADE LABORAL DO AUTOR? (DESCREVER SUCINTAMENTE AS TAREFAS)

TÉCNICA DE ENFERMAGE, PACIENTE OBESA, TRABALHA COM MANIPULAÇÃO DE PACIENTES EM P.S (PRONTO SOCORRO)
.

7. NO EXAME FÍSICO, QUAIS OS SINTOMAS DA DOENÇA APRESENTADOS
?
DOR AOS MOVIMENTOS
.

8
.
EM QUE MEDIDA OU GRAU OS SINTOMAS DA DOENÇA LIMITAM O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PROFISSIONAL DECLARADA
?
QUANDO TEM MUITO ATENDIMENTO E COM CASOS DE AJUDAR A CARREGAR PACIENTES
.

9
.
A DOENÇA É PASSÍVEL DE CURA TOTAL OU PARCIAL
?
ACREDITO QUE NAS MÃOS DE ESPECIALISTAS DE ALTO PADRÃO, A CURA PODE SER TOTAL
.

10
.
EXISTE INCAPACIDADE QUE IMPEÇA O EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DECLARADA PELO EXAMINADOR
? NÃO
.

1
1.
QUAL A DATA DE INÍCIO DA DOENÇA
?
AGOSTO/SETEMBRO 2017
.

12
.
QUAL A DATA DE INÍCIO DA INCAPACIDADE
?
AGOSTO/SETEMBRO 2017.

13
.
QUAIS OS ELEMENTOS QUE SUBSIDIARAM AS RESPOSTAS AOS QUESITOS 10 E 11
?
R.M E LAUDOS DE COLEGAS, EXAME FÍSICO.

14. AS RESPOSTAS AOS QUESITOS 10 E 11 SE BASEARAM EM RELADO DO PERICIANDO
?
NÃO.

15. O AUTOR APRESENTA CALOSIDADES NAS MÃOS OU ALGUM OUTRO INDÍCIO DE QUE DESENVOLVEU ALGUMA ATIVIDADE LABORAL RECENTE
?
NÃO.

16. PARA QUAL TIPO/ESPÉCIE/CLASSE DE ATIVIDADES HÁ INCAPACIDADE
?
NENHUMA.

17.PARA QUAL TIPO/ESPÉCIE/CLASSE DE ATIVIDADES HÁ CAPACIDADE
?
TODAS
.

18. A INCAPACIDADE É DEFINITIVA OU TEMPORÁRIA
?
XXX.

19
.
SE TEMPORÁRIA, HÁ ELEMENTOS QUE POSSIBILITEM ESTIMAR O TEMPO DE RECUPERAÇÃO
?
XXX.

20
.
SE DEFINITIVA, É POSSÍVEL DE SER REABILITADO PARA OUTRA FUNÇÃO QUE LHE GARANTA A SUBSISTÊNCIA
?
XXX
.

21
.
QUAIS OS ELEMENTOS QUE FUNDAMENTAM A RESPOSTA AO ITEM ANTERIOR
?
A PACIENTE REQUER O RECEBIMENTO CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE MAIS OU MENOS 18 MESES EM QUE O INSS DEIXOU DE PASSAR SEU SALÁRIO
.

22
.
HÁ NEXO CAUSAL ENTRE A ATIVIDADE ATÉ ENTÃO DESEMPENHADA PELO EXAMINADO E AS LESÕES PORVENTURA DETECTADAS
?
SIM, A MESMA SEMPRE USOU MOTOCICLETA PARA IR E VIR AO TRABALHO
.

Assim, não se verifica, na hipótese, incapacidade para o trabalho que a parte apelante habitualmente exercia, circunstância que impossibilita a concessão do benefício pretendido.

Nesse sentido, colaciono precedentes do Superior Tribunal de Justiça:

“PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.APOSENTADORIA POR INVALIDEZ OU AUXÍLIO-DOENÇA. REQUISITOS LEGAIS PARA A CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS NÃO PREENCHIDOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA INCAPACIDADE TOTAL OU PARCIAL, PERMANENTE OU TEMPORÁRIA. REEXAME DE CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. PRECEDENTES: AGRG NO ARESP. 847.767/SP, REL. MIN. HUMBERTO MARTINS, DJE 11.3.2016;AGRG NO ARESP 545.513/SP, REL. MIN. MARGA TESSLER, DJE 8.6.2015;AGRG NO ARESP. 584.409/SP, REL. MIN. ASSUSETE MAGALHÃES, DJE 11.12.2014. AGRAVO DO PARTICULAR AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.

1. O auxílio-doença é concedido, nos termos do art. 59 da Lei 8.213/1991, ao segurado, que após cumprida a carência, seja considerado incapaz temporariamente para o trabalho.

2. Da mesma forma,
para que seja concedida a aposentadoria por invalidez, necessário que o segurado, após cumprida a carência, seja considerado incapaz para o trabalho e insuscetível de reabilitação em atividade que lhe garanta subsistência, nos termos do art. 42 da Lei 8.214/1991
.

3. As instâncias ordinárias, com base no conjunto fático-probatório dos autos, concluíram que não ficou comprovada nos autos a incapacidade total permanente ou temporária do ora recorrente para a concessão da aposentadoria por invalidez ou do auxílio-doença, respectivamente.

4.[...]

5. Agravo Interno do Particular ao qual se nega provimento”.

(AgInt no AREsp 654.180/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 20/02/2018, DJe 05/03/2018). (Grifo nosso).

“PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-ACIDENTE. PERDA DA CAPACIDADE. AUSÊNCIA. MATÉRIA FÁTICA. SÚMULA 7 DO STJ.

1.
De acordo com o art. 86 da Lei 8.213/1991, o auxílio-acidente é concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

2. Tal benefício não se mostra apto a indenizar mera existência de acidente ou de dano à saúde, mas a influência deste sobre a capacidade laborativa do segurado
, conforme decidiu a Terceira Seção desta Corte, no julgamento do REsp. n. 1.108.298/SC, pelo rito do art.543-C do CPC/1973, de modo a pacificar a questão.

3. Caso em que o Tribunal de origem, soberano no exame do conjunto probatório, firmou inexistir redução da capacidade, não sendo possível modificar tal conclusão em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 7 do STJ.

4. Agravo interno desprovido”.

(STJ, AgInt no AREsp 405410/SP, Relator: Min. Gurgel de Faria, 1a Turma, DJe 4/10/2017). (Grifo nosso).

Ademais, a despeito da alegação de que a incapacidade encontra-se demonstrada pelos demais elementos probatórios, não se vislumbra nulidade diante da conclusão do laudo pericial distinguir-se dos atestados particulares apresentados pela parte apelante, os quais foram produzidos unilateralmente.

Nesse contexto, mister ressaltar que a nomeação do perito judicial se faz em primazia aos princípios da isonomia, da imparcialidade e do contraditório, constituindo ato discricionário do magistrado, levando em conta, além de sua capacidade técnica, a sua confiabilidade. Logo, existem motivos suficientes para que prevaleça sobre provas isoladas e parciais apresentadas pelas partes.

Nesse sentido:

“APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – APELO DE ROGÉRIO OLIVEIRA DA SILVA - AUXÍLIO-DOENÇA - ART. 59 DA LEI 8.213/1991 – NÃO PREENCHIDOS - NÃO COMPROVADA A INCAPACIDADE LABORAL - LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – DESNECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE NOVA PERÍCIA COM MÉDICO ESPECIALISTA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO – APELO DO INSS - IRRESIGNAÇÃO QUANTO AO RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM HONORÁRIOS PERICIAIS ADIANTADOS PELO INSS NO CURSO DA DEMANDA OU QUE REFERIDO PAGAMENTO NÃO SEJA EXIGIDO DA AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA VENCEDORA – VIABILIDADE – PARTE AUTORA, BENEFICIÁRIA DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA, É SUCUMBENTE – RESPONSABILIDADE DO ESTADO EM ARCAR COM OS HONORÁRIOS PERICIAIS ADIANTADOS PELO INSS – TEMA REPETITIVO N. 1.044 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA – DESNECESSÁRIO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Considerando que o laudo pericial concluiu que há capacidade da autora para o exercício de suas atividades laborativas, a sentença objurgada deve ser mantida nos seus próprios termos.

Se a perícia judicial foi realizada por médico qualificado e devidamente inscrito no CRM/MT, que analisou os atestados dos autos e clinicamente o periciando para emissão de seu parecer, bem como inexistente argumento técnico-científico que pudesse desconstituir a perícia, não merece prosperar o inconformismo da apelante quanto ao laudo médico.

Conforme o quanto fixado pelo STJ no Tema Repetitivo no 1044, é sabido que “nas ações de acidente de trabalho, os honorários periciais, adiantados pelo INSS, constituirão despesa a cargo do Estado, nos casos em que sucumbente a parte autora, beneficiária da isenção de ônus sucumbenciais, prevista no parágrafo único do art. 129 da Lei 8.213/91”.

(N.U 1012877-87.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/09/2023, Publicado no DJE 03/10/2023). (Grifo nosso).

“DIREITO PREVIDENCIÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – AUXÍLIO-ACIDENTE – ART. 86 DA LEI N. 8.213/91 – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO PELA CAPACIDADE LABORATIVA – NOMEAÇÃO DE PERITO MÉDICO ESPECIALISTA COMO PRESSUPOSTO DE VALIDADE – DESNECESSIDADE – IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO.

O laudo pericial é prova cabal para confirmar a capacidade laborativa do segurado que postula a concessão do benefício previdenciário.

Reconhecida a capacidade laborativa para o trabalho, sem que tenha ocorrido a redução ou incapacidade para o exercício de atividades normais e manuais antes desenvolvidas, não é cabível o direito ao recebimento do auxílio-acidente.

A pertinência da especialidade médica, em regra, não consubstancia pressuposto de validade da prova pericial, de modo que, se o perito médico nomeado não se julgar apto à realização do laudo pericial, é que deverá se escusar do encargo. Precedentes do STJ”.

(N.U 1015787-19.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/05/2021, Publicado no DJE 07/06/2021). (Grifo nosso).

Desse modo, não preenchidos os requisitos para o deferimento do benefício pretendido, impõe-se a manutenção da sentença
a quo
.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo inalterada a sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2024